Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO NA SEARA INFRACIONAL. FALTA DE ATUALIDADE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO RAZOÁVEL DECORRIDO ENTRE OS ATOS INFRACIONAIS E A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de contemporaneidade entre o fato e o pedido de internação provisória, por si só, não impede a custódia cautelar do menor porquanto a contemporaneidade deve ser analisada sob o prisma da presença atual ou não dos requisitos da medida cautelar.
2. Conforme orientação da jurisprudência desta Corte de Justiça, é recomendada a internação provisória quando o adolescente, flagrado praticando ato infracional análogo aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo e de extorsão, ainda possui passagens anteriores pela Vara da Infância.
3. Os atos infracionais cometidos pelo representado revelam o seu comprometimento com a seara delitiva, uma vez que possui passagens anteriores pelos crimes análogos a lesões corporais, ameaça, porte e tráfico de drogas, direção sem habilitação e porte ilegal de arma de fogo. Além do mais, já recebeu medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
4. A reiteração do representado na seara infracional justifica a decretação da internação provisória, na forma do art. 108, parágrafo único, e art. 174, in fine, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Agravo conhecido e provido para, confirmando a liminar, determinar a internação provisória do representado pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.